Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740369-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA ADOLESCENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA. INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTOS LEI N. 13.431/2017. GARANTIA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. A Lei n. 13.431/2017 visa a garantir os direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. A inobservância dos procedimentos previstos na Lei n. 13431/2017 podem acarretar a sanção do responsável (artigo 4o, § 4o). Entretanto, não importa, por si, prejuízo aos acusados, até porque tal procedimento não se refere a garantias dos réus, mas da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. 2. Não se verifica ilegalidade ou nulidade da declaração e reconhecimentos realizados pela jovem sem a observância dos procedimentos da Lei n. 13.431/2017, especialmente porque prestados espontaneamente e na presença do representante legal (pai da adolescente), de forma que os documentos produzidos devem ser mantidos nos autos para posterior apreciação dos destinatários das provas (autoridade judiciária e tribunal do júri), na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. Reclamação procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 da Lei 13.431/17 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade de depoimento especial de adolescente, em virtude de não ter sido realizado com a observância dos preceitos legais; b) artigo 157 da Lei Adjetiva Penal, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, em razão das declarações ilícitas prestadas pela adolescente P. K. A. M. e da ausência de sua gravação em áudio e vídeo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 12 da Lei 13.431/17, 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de nulidade de depoimento especial e ocorrência de cerceamento de defesa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020